Tribunal: TJMT
Processo: 0019150-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019150-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), HEINZ KRUEGER - CPF: 370.589.759-49 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução, onde, uma vez arbitrados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento da ação, o que foi observado no cálculo impugnado, razão que enseja a manutenção da sentença.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0019150-75.2011.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

APELADO: HEINZ KRUEGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos de cumprimento de sentença n. 0019150-75.2011.8.11.0041 (Cód. 723551) ajuizada em desfavor de
HEINZ KRUEGER,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor devido em 29/10/2018 no montante de R$ 23.169,95 (vinte e três mil cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

O apelante sustenta que a sentenciante acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo que a aplicação dos juros deve ocorrer a partir do trânsito em julgado, contudo, decidiu que a correção monetária deve incidir desde a propositura da ação.

Afiança que o entendimento da magistrada está contrária ao entendimento jurisprudencial, uma vez que a atualização monetária deve ser da seguinte forma: “
correção monetária contada da fixação do montante, ou seja, da sentença de mérito e juros do trânsito em julgado.”

Também argumenta que pelo Princípio da Eventualidade, caso a correção não seja da sentença e sim do ajuizamento da ação, requer a retificação dos cálculos, para que o valor dos honorários advocatícios (10%) sobre o valor atualizado da causa seja de R$ 18.977,10 (dezoito mil novecentos e setenta e sete reais e dez centavos) e não R$ 23.169,95 (vinte e três mil cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), como apurado na sentença.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões expostas pelo apelante, pugnando, pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 80, incisos I e VII, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal em 20% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §11, do CPC [id. 30004544].

O apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme id. 30002963.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

ajuizou ação de indenização por danos materiais em face de
HEINZ HRUEGER,

aduzindo, em síntese, que o requerido foi síndico do Residencial Vila Verde nos anos de 1998/2006, contudo, o autor alega que no ano de 2009, recebeu citação em quatro processos trabalhistas, os quais os funcionários do condomínio requerem as verbas não pagas pelo requerido no período em que atuou como Síndico.

Sustenta que o referido ato ilícito causou um dano no valor de R$ 144.708, 85 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) relativos às condenações sofridas na Justiça do Trabalho, razão pela qual, requereu a

condenação do requerido ao pagamento do prejuízo.

Em seguida, após o trâmite processual, o sentenciante proferiu a seguinte sentença:

“Vistos,

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
em face de
HEINZ HRUEGER.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.[id.
30001496].

A sentença transitou em julgado [id. 30001498].

Em seguida, o apelado requereu a execução de sentença, em razão da condenação da parte autora ao pagamento de R$ 49.754,09 (quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais, e com base no cálculo ofertado à fl. 328[id. 30002496].

Por sua vez, o Condomínio Residencial Vila Verde, ora apelante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença [id. 30002953], requerendo o reconhecimento do excesso de execução, entendendo que o valor a ser pago a título de honorários perfaz o montante de R$ 15.644,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais), valor devidamente pago pelo apelante, conforme comprovante anexado no id. 30002956.

Em análise do feito, o sentenciante acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo apelante para fixar o valor devido em 29/10/2018 no montante de R$ 23.169,95 (vinte e três mil cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), onde após diminuir o valor de R$ 15.664,00 (quinze mil seiscentos e sessenta e quatro reais), já pago pelo mesmo, conforme comprovante anexado nos autos [id. 30002956], fixou o valor da diferença devida em 29/10/2018 no importe de R$ 7.525,95 (sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Inconformado, insurge-se o apelante/exequente sob o argumento de que houve excesso de execução, uma vez que a sentença considerou para fins de atualização a data da distribuição da ação, quando o correto seria da seguinte forma: “
correção monetária contada da

fixação do montante, ou seja, da sentença de mérito e juros do trânsito em julgado”,
para que seja válido o crédito no importe de R$ 15.644,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Pois bem.

Em que pese as razões recursais, razão não assiste ao apelante.

Como se vê da sentença de fls. 310/314, o magistrado julgou totalmente improcedente os pedidos do autor/apelante, diante da ausência de responsabilidade pelos danos materiais sofridos em decorrência das ações trabalhistas ajuizadas contra o Condomínio, e ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

O apelante defende que a correção dos honorários advocatícios arbitrados devem ser atualizada a partir do arbitramento da sentença, juntando jurisprudência que tratam de honorários arbitrados por quantia certa, contudo, no caso em tela, os honorários foram fixados com base no valor atualizado da causa.

Na fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, de acordo com a Súmula 14 do STJ
“Arbitrados os honorários advocatícios sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Nesse sentido segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1.

Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos de declaração, a fim de, sanando o vício verificado,

estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. Embargos de declaração acolhidos."
(EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA.INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO.

Fixada, no processo de conhecimento, a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o montante compensatório de danos morais desde a data do arbitramento, há de ser aplicado tal marco, sob pena de ofensa a coisa julgada.

No cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído a causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença."
(Acórdão 1007155, 07002858720178010000, Relatora Carmelita Brasil, julgado em 30/03/2017, Publicado em 06/04/2017)

Desta forma, considerando que o cálculo dos honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação, resta analisar o valor devido.

O cálculo da parte exequente (fl.325) que aplicou tanto a correção quanto juros de mora a partir de 03/06/2011, contém excesso, mas não no montante que a parte executada aponta, o que ensejou o acolhimento parcial da impugnação, que a meu ver, não merece reparos.

Isso porque, considerou que a atualização monetária inicia da data do valor do cálculo (03.06.2011) até o transito em julgado (05.06.2018), havendo um valor de R$
21.636,36
, sendo que a partir do trânsito em julgado, incide juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma simples, que, com a respectiva atualização, com a incidência de juros, correspondente ao montante de
R$ 23.169.95.

Desse modo, tendo em vista que na data de 29/10/2018, o apelante/impugnante depositou o valor de R$
15.644,00
, o valor da diferença devida é de R$
7.525,95.

Como bem se observa da sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo apelante, detalhou de forma discriminada o valor do cálculo devido, não havendo que se falar em retificação do cálculo, como pleiteia o apelante.

Outrossim, em contrarrazões o apelado requer que o apelante seja condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 80, incisos I e VII, do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste, isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8o DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC,
mediante prova patente do dolo
advinda do ato praticado pela parte
. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.”

(N.U 1017853-40.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020